Tribunal: TJDFT
Processo: 0728192-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728192-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA PIO XII LTDA - ME, ALDAIR JOSE DE SIQUEIRA, CRISTIANA BATISTA DE OLIVEIRA, SEBASTIAO JOSE DE SIQUEIRA, LUCIO FLAVIO SIQUEIRA, MARIA HELENA DE SIQUEIRA MALDANER, SILVIA REGINA SIQUEIRA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0703032-37.2018.8.07.0012 – id 99160427) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de consulta ao RenaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 03.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator